Tribunal: TJMT
Processo: 1022543-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022543-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S.A.
AGRAVADOS: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA e ILSON CARDOSO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIBERTY SEGUROS S.A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito n. 1003446-24.2019.8.11.0041, ajuizada em face de PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA e ILSON CARDOSO DA SILVA, que deferiu o pedido de denunciação à lide da segurada Josiane Silva do Nascimento.
Em suas razões recursais a recorrente alega que por vislumbrar vícios na decisão recorrida, opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para acrescentar os fundamentos quanto ao deferimento da denunciação.
Expõe que o pedido foi deferido “sob fundamento que a segurada da agravante teria recebido diretamente os valores dos danos relativos ao acidente, por meio de acordo entabulado com os agravados” (sic).
Afirma que ajuizou a ação de origem visando o ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito, pretendendo o ressarcimento dos prejuízos indenizados para os reparos no veículo segurado no importe de R$ 5.422,22 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).
Ressalta que “a decisão recorrida deve ser reformada, posto que a denunciação à lide ora deferida, não se amolda aos casos previstos no art. 125 do CPC, visto que ao contrário do entendimento da r. magistrada não há qualquer obrigação legal ou contratual que possa ensejar futura ação de regresso entre os agravados e a segurada da agravante” (sic).
Anota que “em se tratando de veículo segurado pela agravante, o conserto dos danos causados foi abrangido pelo seguro, de forma que a seguradora efetuou a quitação dos valores devidos às oficinas” (sic).
Argumenta que “eventual quitação dada pela segurada, além de se referir somente à franquia do seguro, não tem o condão de abranger os direitos da seguradora que suportou os danos causados no veículo, nos termos do art. 786, § 2o do Código Civil, sendo, portanto ineficaz o recebido apresentado pelos agravados em relação à agravante” (sic).
Assevera que “não caberá à denunciada ressarcir os agravados de qualquer valor, posto que foram eles os responsáveis pelos danos causados ao veículo segurado e consequentemente pelo prejuízo causado tanto à segurada da agravante quanto a própria agravante” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para rejeitar o pleito de denunciação à lide.
Preparo recolhido (Id. 64818964).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a denunciação à lide da segurada Josiane Silva do Nascimento.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Extrai-se dos autos que o veículo da denunciada/segurada envolveu-se em um acidente automobilístico sofrendo avarias. Em face do contrato vigente à época, a agravante/autora indenizou a segurada por todos os danos decorrentes do sinistro. Então, a agravante, entendendo que encontra-se sub-rogada nos direitos do favorecido de cobrar dos réus todos os valores despendidos a este título, manejou a ação de origem.
Verifica-se que em preliminar de contestação os agravados manifestaram pela denunciação à lide da segurada, alegando que ela recebeu deles o valor correspondente aos danos materiais, nos termos acordados entre as partes.
Ao fundamentar a decisão recorrida, via embargos de declaração, a douta juíza de direito expôs:
“(...) a embargada denunciou à lide a segurada Josiane Silva do Nascimento, posto que transacionou judicialmente com a segurada e efetuou o pagamento dos danos relativos ao acidente.
Alegou que “Ao que tudo indica, sua segurada, Sra. Josiane Silva do Nascimento, deu destinação diversa ao dinheiro que recebeu da seguradora da requerida e, objetivando enriquecer-se ilicitamente, acionou sua seguradora, ora autora, para reparar seu veículo.”
Assim, efetuou a denunciação para que a denunciada suporte os prejuízos decorrentes da demanda.
O fundamento para a denunciação, portanto, trata de direito de regresso, e existe um acordo formulado entre a denunciante e a denunciada, bem como comprovante de pagamento.
A demanda principal é a sub-rogação dos direitos da seguradora nos direitos da segurada, em direito de regresso. Contudo, em já tendo havido a composição dos danos relativos ao acidente e o pagamento diretamente à segurada pela embargada, caso esta venha a sucumbir na ação, o acordo formulado com a segurada lhe dá direito de regresso contra a segurada.
Portanto, a denunciação da lide tem cabimento, pois a segurada deverá, caso comprovadas as alegações, ressarcir à embargada o prejuízo com esta demanda, até o limite do que já recebeu em acordo.
Diante disso, tem-se por cabível a denunciação da lide, fundada em acordo extrajudicial em que a segurada já recebeu os danos causados ao veículo segurado (...). (Id. 64464485) (sem negritos no original).
Considerando que o presente momento de análise perfunctória, consiste em apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, tenho que esta deve prevalecer, pois, a princípio mostra-se escorreita.
Por ora, não se identifica qualquer ilegalidade a macular a decisão agravada, bem como está devidamente fundamentada nos documentos constantes dos autos, os quais demonstram a verossimilhança das alegações dos recorridos.
De mais a mais, é prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, haja vista ter ele o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo principal, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção segura.
Imperioso ressaltar, também, que não ficou demonstrado qualquer prejuízo à agravante se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados nos autos, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora